Tribunal: TJMT
Processo: 1005189-56.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005189-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), EVERTON BALDISSERA - CNPJ: 20.555.912/0001-37 (EMBARGANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), VANDERLEI BALDISSERA - CPF: 492.931.179-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), EVERTON BALDISSERA - CPF: 090.093.789-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO – VICIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Everton Baldissera em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração interposto em face do agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão, sustentando que na cédula de crédito bancária não houve a indicação da taxa diária de juros e por isso, houve ofensa aos arts. 40, 6º, inc. III, 46 e 52, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que o embargos não merece ser acolhido.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no embargos e agravo, bem como nas contraminutas foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

(...) Aduz a violação do dever de informação, previsto nos artigos 4º, 6º inciso III, 46 e 52, todos do CDC, apta a descaracterizar a mora e, via de consequência, extinguir a ação de execução.

Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação. Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
. (...)

Logo,
o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a previsão expressa de capitalização de juros diária no contrato entabulado entre as partes, não encontrando nenhum óbice o prosseguimento do feito executivo
(id. 161597662).

(...) In casu, pelo que se denota dos autos, o cerne da celeuma está em saber acerca da legalidade ou não da capitalização diária de juros pactuada na cédula de crédito bancário firmada entre as partes. À vista disso, no tocante a capitalização diária de juros, repiso, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira, verbis: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” Com efeito, naturalmente a capitalização diária se subsume na nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie.

(...)

Dessa forma, em que pesem as alegações do recorrente, o certo é que a capitalização diária de juros é legítima, desde que expressamente prevista no contrato firmado entre as partes.

No caso em voga, consta claramente na cédula de crédito bancário entabulada entre os litigantes, na cláusula referente aos encargos financeiros (id. 161597667 - Pág. 3 “(...) incidirão juros a taxa efetiva de 6,5% (seis vírgula cinco décimos por cento) ao ano, calculados e capitalizados diariamente, com base na taxa proporcional diária, (...)” (negritei), restando evidente a sua incidência, bem como a sua legalidade
.

Ademais, sendo a cédula de crédito bancário em questão firmada em 22.06.2015, ou seja, após a edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, não se aplica ao caso o quanto disposto na súmula 121 do STF, mormente pelo fato da súmula 596, também do STF, ser clara ao dispor que “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”. Não obstante, as questões afetas ao excesso de execução, bem como no tocante a sua suposta inexegibilidade, tratam-se de matéria de defesa a serem discutidas em sede de embargos à execução. Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, está disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução. (...).
” (id. 174323675).

À vista disso, em que pesem as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão.

Por outro lado,
a questão sobre a taxa de juros diária não foi apreciada pelo juiz
a quo
, motivo pelo qual esta Câmara não deve conhecer do recurso neste ponto.

Chega-se a essa conclusão justamente porque o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida.

Desse modo, por qualquer ótica que se visualiza a pretensão recursal, é certo que eventual enfrentamento da matéria por este tribunal anteciparia o juiz natural da causa.

Outrossim, consta do acórdão embagado que “
consta claramente na cédula de crédito bancário entabulada entre os litigantes, na cláusula referente aos encargos financeiros (id. 161597667 - Pág. 3 “(...) incidirão juros a taxa efetiva de 6,5% (seis vírgula cinco décimos por cento) ao ano, calculados e capitalizados diariamente, com base na taxa proporcional diária, (...)” (negritei), restando evidente a sua incidência, bem como a sua legalidade
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como que, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023